Tribunal: TJPA
Processo: 0004784-78.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004784-78.2018.8.14.0501

APELANTE: ERLON CARDOSO GERHARDT MANFREDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II, IV E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. 1. VALORAÇÃO EQUIVOCADA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E A PENA-BASE TERIA SIDO AUMENTADA SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA. IMPROCEDENCIA. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
O juízo a quo agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação do sistema trifásico, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Observa-se que diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida a pena-base no patamar de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, a qual foi fixada pelo juízo a quo em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, visto haver a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, o que, por si só, é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, a teor do que estabelece a Súmula nº 23 do TJPA.
RECURSO

CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 22ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias 20 a 27 de setembro de 2021, à unanimidade de votos, em
negar provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
ERLON CARDOSO GERHARDT MANFREDO
através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de 1º Grau, proferida pelo Juízo da 4º Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que o condenou a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, IV e IV, do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial acusatória que no dia 15 de julho de 2018, por volta das 00h25min, os Guardas Municipais Messias Rodrigues Silva e Miguel Abraão Tavares Barros Assunção foram acionados para atender ocorrência de que o denunciado havia agredido a facadas a vítima Ana Paula Gomes do Nascimento, fato este ocorrido em via pública, na Avenida Beira-Mar, próximo ao Terminal Rodoviário de Mosqueiro, no bairro da Vila neste distrito de Mosqueiro.

Dessa forma, ERLON CARDOSO GERHARDT MANFREDO foi denunciado pelo Ministério Público, como incursos nas sanções punitivas previstas no artigo 121, §2º, II, IV e VI do Código Penal cc art. 7, inciso I, da Lei11.340/06, ID 5238430.

A Denúncia foi recebida em 17/08/2018, ID 5238431.

Resposta à Acusação, ID 5238433.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 5238443.

Em Alegações Finais Orais, o Representante do Ministério Público, manifestou-se pela Pronúncia do réu, nos termos da denúncia.

Perícia de Hematologia Forense, ID 5238444.

Necropsia médico-legal, ID 5238445.

A Defesa, em sede de Alegações Finais, pugnou pela absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal, em tese subsidiaria, requereu a retirada das qualificadoras, ID 5238447.

Em 05/06/2019, o juízo a quo, convencido dos indícios de autoria e materialidade do crime, pronunciou o acusado ERLON CARDOSO GERHARDT MANFREDO nas sanções previstas no art.121, §2º incisos II, IV e VI, do Código Penal Brasileiro, ID 5238448.

Certidão de trânsito em julgado da sentença de pronúncia para a acusação e defesa, ID 5238450.

Rol de testemunhas do Parquet, ID 5238451.

A Defesa, por seu turno, arrolou suas testemunhas, ID 5238452.

Realizou-se a Sessão do Júri no dia 02/10/2019, na qual o Douto Conselho de Sentença, por maioria de votos, acatou a tese da Acusação de Homicídio Qualificado, nos termos do artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI do Código Penal, ID 5238457.

Ata de julgamento, ID 5238462.

Desse modo, o juízo a quo, através da sentença, julgou procedente a denúncia, para condenar o acusado ERLON CARDOSO GERHARDT MANFREDO à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, IV e IV, do Código Penal Brasileiro, ID 5238463.

Após a leitura da sentença, a Defesa manifestou interesse em recorrer, apelando da decisão.

Em suas razões, a Defesa pugnou pela reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena base no mínimo legal. ID 5238775.

Em contrarrazões, o parquet manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos. ID 5238777.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, ID Num. 5561800 opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Autos revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DOSIMETRIA DA PENA

No presente tópico, a defesa do apelante insurge-se contra a dosimetria da pena aplicada, alegando ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, razão pela qual requer seja a respectiva penas-base do crime de roubo majorado redimensionada para seu mínimo legal.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente foi punido nas sanções do art. 121, §2º, incisos II, IV e IV, do Código Penal Brasileiro a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Na primeira fase da dosimetria da pena, foram considerados desfavoráveis ao réu,
a culpabilidade do agente, antecedentes criminais, a conduta social, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime
, razão pela qual a pena-base foi fixada acima do mínimo legal.

Quanto a culpabilidade, a desvaloração de tal vetor, restou comprovada pela frieza e insensibilidade, demonstrada nos autos, pela premeditação e pela quantidade de golpes de arma branca contra a vítima.

O réu registra antecedentes criminais.

No que tange aos motivos e circunstâncias do crime, conforme trazido na sentença, os jurados reconheceram as qualificadoras de motivo fútil e o uso de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, sendo utilizadas para elevar a pena base.

Quanto as consequências do crime, o magistrado considerou desfavorável ao réu adequadamente com fundamento em elementos idôneos, desvalores aptos a justificar a elevação da pena-base.

Desta maneira, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, deve ser mantida a pena-base no patamar de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, a qual foi fixada pelo juízo a quo em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Dessa forma, havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, o que, por si só, é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, a teor do que estabelece a Súmula nº 23 do TJPA: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
”.

Outrossim, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2- No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (STJ – HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).

Dessa forma, entendo que a pena-base está adequadamente fixada acima do mínimo legal, e assim deve permanecer, logo não há que se falar em redimensionamento da pena ao patamar mínimo, visto que a dosimetria restou fundamentada em elementos aptos a conduzir o quantum da pena acima do mínimo legal.

Na segunda fase, nada foi reconhecido.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo a quo agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação do sistema trifásico, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial, e
CONHEÇO DO APELO RECURSAL
interposto por
ERLON CARDOSO GERHARDT MANFREDO
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença condenatória.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/09/2021